Tribunal: TJSP
Processo: 2041046-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Gratuidade da justiça – Decisão que manteve decisão anterior que indeferiu a concessão do benefício – Intempestividade do recurso de agravo de instrumento, pois interposto após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para sua interposição.

Não se conhece do recurso.